Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707161-82.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JAGUAR COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, MAJED MAHMOUD ALI KARAJA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JAGUAR COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME e MAJED MAHMOUD ALI KARAJA: “2. Do Prosseguimento do Feito Certifique a secretaria eventual esgotamento de endereços da executada Jaguar Comércio de Brinquedos LTDA - ME e prossiga-se nos termos da decisão de ID 33687504. Relativamente ao executado Majed Mahmoud Ali Karaja, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis não há como deferir a consulta ora requerida. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. No mais, em relação ao referido executado, considerando que o exequente, intimado a indicar bens à penhora limitou-se a pugnar pela consulta ao sistema Infojud, suspendo o feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” O Agravante sustenta que é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis para o deferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa das últimas declarações de bens do segundo Executado via INFOJUD. Preparo recolhido (33326468 e 33326469). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator